Tribunal: TCU
Processo: 013.768/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria HAMILTON COSTA NOGUEIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Hamilton Costa Nogueira no cargo de contador na Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o, Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Hamilton Costa Nogueira em razão de parcelas relativas à vantagem de hora extra e da incidência da GAE sobre a VPNI do art. 5o do Decreto 95.689/1988, mantidas sem considerar, para fim de absorção, os reajustes remuneratórios ou reestruturações de carreira subsequentes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida no âmbito do Processo 0021566-32.2013.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que tem amparado o pagamento das parcelas atinentes a horas extras, adote, de imediato, as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência de seu teor; e 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, novo ato de concessão, livre das irregularidades referente à incidência da GAE sobre a VPNI do art. 5o do Decreto 95.689/1988, mantida sem considerar, para fim de absorção, os reajustes remuneratórios ou reestruturações de carreira subsequentes; 9.4. notificar o interessado e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.